Tribunal: TJSP
Processo: 2292641-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por inventariante removido contra decisão interlocutória que, ao julgar procedente incidente de remoção, condenou o agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por inventariante removido contra decisão interlocutória que, ao julgar procedente incidente de remoção, condenou o agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recorrente não se opõe à remoção do encargo, insurgindo-se exclusivamente contra a imposição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o incidente possui natureza administrativa e não contenciosa apta a gerar sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito de incidente de remoção de inventariante.
III. Razões de decidir
3. O incidente de remoção de inventariante possui natureza acessória e incidental ao processo de inventário, não constituindo causa nova ou autônoma. Inexiste previsão na Lei Estadual n. 11.608/2003 para a exigência de taxa judiciária (custas) em procedimentos desta espécie, tornando incabível a condenação ao reembolso de verba cujo recolhimento sequer é exigido legalmente.
4. A decisão que resolve o incidente de remoção não possui caráter de sentença terminativa do processo principal, mas sim natureza administrativa e de sanção processual (arts. 618, 622 e 623 do CPC/2015), voltada à verificação do cumprimento dos deveres funcionais do administrador do espólio.
5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste E. Tribunal de Justiça (TJSP), não cabe a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais que não resultem na extinção ou alteração substancial do processo principal, inexistindo sucumbência técnica nos moldes do art. 85 do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O incidente de remoção de inventariante, por sua natureza incidental e administrativa, não enseja o recolhimento ou condenação em custas e taxa judiciária, por ausência de previsão na Lei Estadual n. 11.608/2003. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de remoção de inventariante, salvo se houver extinção do processo principal, visto tratar-se de mero juízo de gestão processual e não de litígio autônomo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §1o, 618, 622 e 623; Lei Estadual/SP n. 11.608/2003, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.578.523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.09.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2255680-15.2024.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2025.